Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, declarando a inexistência de contratos e débitos em face da parte ré, condenando-a à obrigação de se abster de realizar qualquer ato de cobrança, sob pena de multa cominatória.
3. Pretende a autora/recorrente a reforma da sentença a fim de que seja a ré/recorrida condenada, a título de dano moral, por suposta anotação indevida em cadastro de inadimplentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Na hipótese, embora se evidencie a cobrança de quantias ilegítimas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em abalo extrapatrimonial. Isto porque, a autora/recorrente possuía negativações prévias, conforme ID 39584002, o que, nos termos da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, porquanto sua imagem já estaria maculada na praça quanto à inadimplência de seus compromissos negociais. Cumpre acentuar que a autora/recorrente não logrou demonstrar a ilicitude das inscrições anteriores, não as impugnando especificamente, robustecendo o entendimento aqui esposado.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 40034944 e 39584125.